Tribunal: TJES
Processo: 0001344-15.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto de coisa comum
Data de julgamento: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001344-15.2022.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ELIAS MARTINS GARCIA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS HARMÔNICOS DE TESTEMUNHAS, POLICIAIS E CORRÉU. CRIME FORMAL. SÚMULA 500/STJ. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. PENA AJUSTADA EM CONCURSO FORMAL (ART. 70, CP). RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.

Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de
furto qualificado pelo concurso de pessoas
(art. 155, § 4º, IV, do CP) e
corrupção de menores
(art. 244-B, do ECA), em concurso formal (art. 70, do CP), à pena de
02 anos e 04 meses de reclusão em regime aberto
e 24 dias-multa, substituída por penas restritivas de direitos. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, o redimensionamento da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há três questões em discussão:
(i) definir se há provas suficientes para a manutenção da condenação pelo crime de furto qualificado;
(ii) estabelecer se é exigido prova da efetiva corrupção do menor para a configuração do crime do art. 244-B, do ECA;
(iii) determinar se a dosimetria da pena deve ser redimensionada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A materialidade do furto qualificado se comprova pelo boletim de ocorrência, auto de restituição, relatório de inquérito policial e registros fotográficos.
4.
A autoria decorre dos depoimentos firmes e coerentes do segurança que presenciou o transbordo da carga; dos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão e do interrogatório do corréu, tendo esse confirmado a participação do apelante no crime.
5.
Os depoimentos dos policiais têm especial relevância probatória quando coerentes e corroborados por outros elementos de prova, gozando de presunção de boa-fé.
6.
O crime de corrupção de menores (art. 244-B, ECA) tem natureza formal, sendo desnecessária a comprovação de efetiva corrupção do adolescente, conforme Súmula 500, do STJ.
7.
A presença do adolescente de 15 anos no ato de transbordo da carga é confirmada por testemunhas, policiais e demais acusados, o que evidencia o concurso de agente menor com o apelante.
8.
A pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal para ambos os crimes, sendo aplicada a fração de 1/6 pelo concurso formal (art. 70 do CP), em consonância com a jurisprudência do STJ, não havendo ilegalidade ou desproporcionalidade a corrigir.
9.
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 70, 155, § 4º, IV; ECA, art. 244-B.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no HC 446.151/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 27.02.2019; STJ, AgRg-HC 659.400/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 14.09.2021, DJe 22.09.2021; STJ, AgRg no AREsp 1.910.762/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 09.11.2021, DJe 12.11.2021; Súmula 500/STJ.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0001344-15.2022.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELIAS MARTINS GARCIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto
por
ELIAS MARTINS GARCIA
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da
2
ª Vara Criminal de
Cariacica –
Comarca da Capital
(
fls. 312/326 – autos digitalizados no
id.
8150722
)

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual (fls. 02/04v – autos digitalizados no id. 8150722), narra o seguinte:

[...]
que no dia 22 de fevereiro de 2022, por volta das 18 horas e 56 minutos, na Rodovia BR 101, bairro Padre Mathias, município de Cariacica/ES, os denunciados ANDERSON DOS SANTOS CALIXTO, LEONARDO DO ROZARIO GOMES e ELIAS MARTINS GARCIA, já qualificados, juntamente com o adolescente infrator GABRIEL PEREIRA DA SILVA, se associaram de forma estável, permanente, estruturada e com divisão de tarefas para a prática reiterada do crime de FURTO QUALIFICADO mediante ABUSO DE CONFIANÇA por parte do denunciado ANDERSON, restando apurado que, no dia dos fatos, os referidos denunciados e o adolescente infrator GABRIEL o FURTARAM grande quantidade de alumínio prensado de propriedade da empresa CISA TRADING S/A, avaliada em aproximadamente R$ 4.000,00 (quatro mil reais), conforme consta no BU nº 47120910 de fls. 08/13.

Consta dos autos que, o denunciado ANDERSON, aproveitando-se do fato de ser motorista na ‘Transportadora Dellmar’, na qual realiza o transporte de cargas de alumínio prensado para outros estados da federação, associou-se de forma estável e permanente com os denunciados LEONARDO e ELIAS, bem como com o adolescente infrator GABRIEL para praticarem reiteradamente o furto de parte dessas cargas, o que já vinha sendo monitorado pela equipe de segurança patrimonial que presta serviço para o Terminal de Cargas Terca, localizado na Rodovia BR 101, bairro Padre Mathias, município de Cariacica/ES, onde as carretas conduzidas pelo denunciado ANDERSON são carregadas.

Consta que, para a prática de tais furtos, os denunciados estavam organizados de forma estruturada, com divisão de tarefas, cabendo ao denunciado ANDERSON conduzir a carreta da ‘Transportadora Dellmar’ carregada com a carga de alumínio prensado até o ponto de encontro, onde os denunciados LEONARDO e ELIAS e o adolescente infrator GABRIEL realizavam o descarregamento de parte da carga, que era por eles acondicionada em um reboque sem identificação, acoplado ao veículo automotor da marca/modelo PEUGEOT 307, placas MTV-0D07, o qual era utilizado por estes últimos para transportar a carga furtada até um local seguro, onde os denunciados davam a destinação final.

Consta que, no dia dos fatos (22 de fevereiro de 2022), o denunciado ANDERSON, tendo conhecimento de que, naquele dia, realizaria o transporte de uma carga de alumínio prensado de propriedade da empresa CISA TRADING S/A para o Estado de São Paulo, planejou com os denunciados LEONARDO e ELIAS, bem como com o adolescente infrator GABRIEL de furtarem parte da referida carga logo depois que saísse do Terminal de Cargas Terca, localizado na Rodovia BR 101, bairro Padre Mathias, município de Cariacica/ES, onde o caminhão estava sendo carregado.

Consta que, estando com a ação criminosa planejada com seus comparsas, o denunciado ANDERSON se dirigiu até o Terminal de Cargas Terca, onde, após aguardar o carregamento da carreta com uma carga de alumínio prensado de propriedade da empresa CISA TRADING S/A, assumiu a direção do aludido veículo para transportar a carga até o Estado de São Paulo (nota fiscal de fl. 68).

Consta que, tão logo o denunciado ANDERSON saiu do terminal de cargas, o segurança patrimonial CLERESTON NASCIMENTO REBULI, que presta serviços no referido local e já estava desconfiado que o dito denunciado vinha furtando parte das cargas de alumínio por ele transportadas, imediatamente saiu no encalço do denunciado ANDERSON, acompanhando a carreta por ele conduzida.

Consta que, ainda nas proximidades do Terminal de Cargas Terca, o segurança patrimonial CLERESTON visualizou o momento em que o denunciado ANDERSON parou a carreta e, em seguida, o veículo automotor da marca/modelo PEUGEOT 307, placas MTV-0D07, ao qual estava acoplado um reboque, também parou naquele local, ocasião em que os denunciados LEONARDO e ELIAS e o adolescente infrator GABRIEL desembarcaram do aludido veículo e passaram a retirar parte da carga de alumínio prensado da carreta e a acondicioná-la no reboque.

Consta que, em virtude da situação flagrancial de furto, o segurança patrimonial CLERESTON acionou a Polícia Militar, via CIODES, comunicando o ocorrido, tendo os policiais militares montado um cerco na Rodovia BR 101, próximo à empresa “Tegma’, onde lograram êxito em abordar os denunciados LEONARDO e ELIAS e o adolescente GABRIEL a bordo do veículo automotor da marca/modelo PEUGEOT 307, placas MTV-0D07, sendo que a ‘res furtiva’ estava acondicionada no reboque acoplado ao referido veículo (fotografias de fls. 14/15).

Consta que, em ato contínuo, os policiais militares seguiram em busca da carreta conduzida pelo denunciado ANDERSON e, ao avistarem o referido veículo na altura do bairro Planeta, nesse município de Cariacica/ES, emitiram claras ordens de parada, mediante sinais luminosos e sonoros, as quais não foram obedecidas pelo denunciado ANDERSON, que quase colidiu de forma intencional na viatura policial, razão pela qual foi efetuado pelos policiais um disparo de arma de fogo para repelir a injusta agressão, sendo possível, assim, realizar a abordagem do denunciado ANDERSON.

Consta que, diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos denunciados ANDERSON DOS SANTOS CALIXTO, LEONARDO DO ROZARIO GOMES e ELIAS MARTINS GARCIA, tendo sido eles e o adolescente infrator GABRIEL PEREIRA DA SILVA conduzidos à presença da autoridade policial judiciária, ocasião em que foi lavrado o competente APFD, bem como os AUTOS DE APREENSÃO e DE RESTITUIÇÃO juntados aos autos (fls. 51/52 e 64, respectivamente). Consta que, inquirido em sede policial, o segurança patrimonial CLERESTON reconheceu os denunciados ANDERSON, LEONARDO e ELIAS, bem como o adolescente infrator GABRIEL como sendo os autores do furto (fls. 21/22).
[...]

Diante dos fatos acima apontados e após desenvolvimento regular e válido do processo,
o
ju
iz

a quo

condenou
o apelante nas sanções do
artigo 15
5
, §
4
º,
inciso
I
V
,
do Código Penal,
e do
art
igo
244-B, da Lei nº 8.069/1990, na forma do artigo 70, do Código Penal
,
fixando a pena de

02

(
dois
) anos
e

04
(
quatro
)
meses de reclusão, a ser cumprido inicialmente em regime
aberto
, além do pagamento de
24
(
vinte e quatro
) dias-multa,
sanção
esta substituída por duas penas restritivas de direitos a serem fixadas pelo Juízo da Execução
.

N
as
r
azões recursais
(
id.
11873352)
,
a
Defensoria Pública Estadual

reque
r
a absolvição do réu
quanto aos crimes pelos quais foi condenado, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pelo
redimensionamento da
pena-base.

À vista disso, d
emonstrados os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa
.

Inicialmente,

no que diz respeito ao pedido de absolvição do apelante quanto ao crime de furto
qualificado
,
necessário
transcrever a referida conduta delitiva, prevista no artigo
155, § 4º, inciso IV, do Código Penal,
pela qual
o
apelante fo
i
condenado.

Confira-se:

Furto

Art. 155. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.
[...]

Furto qualificado

§ 4º A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido: [...]

IV - mediante concurso de duas ou mais pessoas.

Dito isso, após analisar detidamente os autos, vislumbro que a
materialidade do crime
restou devidamente comprovada
pelo Boletim Unificados de fls. 12/17, pelas imagens de fls. 18/19,
pelo Auto de Restituição (Entrega) de fl. 69
e pelo Relatório Final de Inquérito Policial de fls. 78/87, todos inclusos nos autos digitalizados no id. 8150722.

Quanto à
autoria
,
passo a tecer algumas considerações
.

Destaco que o recorrente, tanto em sede investigativa quanto em juízo, optou por exercer o seu direito constitucional de ficar em silêncio. Todavia, a despeito do direito exercido,
verifico que há nos autos elementos suficientes para manter a condenação
. Vejamos.

A testemunha Clereston Nascimento Rebuli, supervisor de segurança do Terminal de Cargas de onde saiu o material que foi objeto de furto, em sede investigativa (fls. 25/26 - autos digitalizados no id. 8150722), é objetivo ao indicar a presença e participação do recorrente no transbordo de parte da carga para o reboque de outro veículo envolvido no fato criminoso,
in verbis
:

“que trabalha como supervisor da empresa de segurança privada Garra; que presta serviços de segurança para o Terminal de Cargas Terca; que já estavam desconfiados do motorista Anderson dos Santos Calixto que transportava uma carga de alumínio prensado, por isso resolveu acompanhar por um trecho o transporte feito por Anderson;
para surpresa do declarante, Anderson parou a carreta e em seguida um veículo Peugeot 207, que carregava um reboque, se aproximou e três indivíduos desembarcaram do veículo e começaram a fazer o transbordo de parte da carga (alumínio prensado) transportada por Anderson para o reboque puxado pelo veículo Peugeot
; que Anderson abriu a lona e em seguida os três indivíduos passaram a descarregar o material da carreta para o reboque;
que não há dúvida do envolvimento de Anderson com os outros três infratores;
que não ocorreu qualquer tipo de violência contra Anderson; que se afastou do local e ligou para o CIODES; que os militares abordaram os conduzidos num local diferente dos avistados pelo declarante;
que reconhece as pessoas de Anderson dos Santos Calixto, Elias Martins Garcia, Leonardo do Rozario Gomes e Gabriel Pereira da Silva como sendo as pessoas que visualizou subtraindo o alumínio prensado, que era transportado por Anderson na carreta pertencente a transportadora Dellmar;
que a carreta com o alumínio prensado foi entregue para Leandro representante da empresa transportadora Dellmar; que o proprietário do alumínio prensado é a empresa CISA; que o gerente do terminal TERCA – Marlon Rios – virá buscar os objetos subtraídos e que foram levados para o pátio Vasco da Gama junto com o reboque puxado pelo veículo usado no crime; que reitera ter visualizado o momento do furto praticado pelos conduzidos citados, bem como informa que foi quem acionou o CIODES, solicitando que os militares flagrassem a ação criminosa [...]”.

Semelhante foi o seu depoimento prestado em juízo (id. 14888376), sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, oportunidade em que esclarece ter seguido o caminhão, desde a saída da empresa, e reitera a participação do recorrente na atividade delituosa. Confira-se:

PERGUNTAS DO MP: que os furtos já estavam acontecendo há tempos na empresa; que havia a suspeita de que no dia dos fatos seria realizado o furto de mais material; que a empresa solicitou que o depoente monitorasse o caminhão para verificar a suspeita; que no trajeto, o furto aconteceu; que na audiência, o depoente indicou o acusado Anderson como o motorista do caminhão; que não se recorda o destino do caminhão; que o local de onde o caminhão saiu é o terminal de carga;
que seguiu o caminhão até a entrada de Cariacica, local em que os acusados passaram a carga do caminhão para um reboque de um veículo;
que primeiro saiu o caminhão e posteriormente o carro; que logo após a saída do carro, a polícia chegou;
que eram três indivíduos que estavam fazendo o transbordo do material do caminhão para o veículo com reboque; que tinha um adolescente entre os indivíduos;
que todos, com exceção do motorista, estavam realizando o transbordo da carga do caminhão;
que o motorista do caminhão estava presente durante o transbordo; que foi e empresa que ligou para a polícia; que foi o depoente quem informou a empresa do que estava acontecendo; que primeiro foram detidos os indivíduos que estavam no Peugeot preto; que o caminhão saiu e posteriormente foi apreendido pelos policiais; que o depoente ficou no local onde estava o Peugeot; que a carga foi recuperada; que a carga retirada do caminhão tinha aproximadamente R$7.000,00 de valor; que acompanhou a lavratura da ocorrência na delegacia; que não viu nenhum depoimento dos acusados; que tinha suspeita de outros furtos, mas não sabia quem eram os responsáveis; que nesse dia, o furto ocorreu no caminhão que o acusado Anderson estava; que o acusado Anderson era empregado da transportadora; que os acusados movimentaram-se por, aproximadamente, três a quatro quilômetros; que o transbordo do material foi realizado na beira da pista; que confirma o depoimento prestado em delegacia; [...] PERGUNTAS DA DEFESA (ANDERSON): que a empresa desconfiava da ocorrência de desvios de material; que a empresa não desconfiava diretamente do acusado Anderson; que se recorda de ter visto o acusado Anderson na empresa anteriormente; que a empresa não fez nenhuma ocorrência do material que estava sendo desviado anteriormente; que o motorista, geralmente, fica ao lado do caminhão acompanhando o carrego do caminhão; que a empresa tem vários locais de descarte de materiais não aproveitados; que o acusado Anderson nunca entrou para pegar algum desse material de descarte; que trabalha há onze anos na empresa; PERGUNTAS DA DEFESA (ELIAS): que conhece o acusado da empresa;
que sabe da participação do acusado por ter visto ele descarregando o caminhão para o reboque;
que viu o acusado Elias retirando a carga do caminhão;
que acredita que o acusado sabia da ilegalidade da ação; que a empresa não tinha nenhuma suspeita sobre o Elias; que a empresa não tinha suspeita sobre nenhum dos acusados.

Por sua vez,
igualmente foram os
depoimentos dos
Policiais Militares
Cleiton Januário Meirelles e Andrey Favoreto do Nascimento,
obtidos tanto em sede policial (fls.
20
/
24 –
autos digitalizados no
id.
8150722)
quanto em juízo (
id. 14888374 e id. 14888375
),

que participaram da abordagem
e condução dos envolvidos, entre eles o apelante,
atestando

que o recorrente estava entre aqueles responsáveis pela retirada da carga
em conluio com os demais acusados
.

Nesse contexto, cabe ressaltar que o depoimento dos policiais merece especial relevância probatória, especialmente quando corroborados pelos demais elementos presentes nos autos, haja vista que são agentes públ
icos no exercício de sua função
e
dotados de boa-fé.

Quanto ao tema,
colaciono
o entendimento
sufragado no âmbito
do
colendo
Superior Tribunal de Justiça em recente julga
do
:

“
(...)
II - No caso concreto, como decido anteriormente,
não se vislumbrou qualquer ilegalidade na condenação do agravante, na medida que os depoimentos policiais merecem credibilidade, tendo em vista a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, e pelo fato de terem sido corroborados pelos demais elementos de prova nos autos, bem como pela inexistência indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado
. III - Assente nesta eg. Corte Superior que
não existe qualquer "impedimento legal ao depoimento de policiais e presentes outras provas que sustentem a condenação, não há falar em nulidade
" (AGRG nos EDCL no HC n. 446.151/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 27/2/2019). [...] (STJ; AgRg-HC 659.400; Proc. 2021/0108988-0; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 14/09/2021; DJE 22/09/2021)”.

Outrossim, acresça-se pequeno trecho do depoimento do acusado Leonardo do Rozario Gomes (id. 14888376), que também é firme em afirmar a participação do recorrente na execução do furto em análise:

“
PERGUNTAS DO JUÍZO:
que confirma ter sido preso em flagrante furtando carga de caminhão; que era o motorista do Peugeot;
que quem auxiliou o acusado a transbordar a carga do caminhão para o veículo foi o acusado Elias;

que era o Anderson quem estava operando o caminhão; que estavam todos de comum acordo; que o acusado não tinha ciência que estava ocorrendo um roubo/furto;
que na empresa, o acusado tem a função de amarrador;
que por conta
do trabalho, acaba tendo muito contato com os motoristas;
[...]

que o acusado convidou o Elias para auxiliá-lo no transbordo da carga;
que o G. é enteado do acusado;
que iriam vender o excedente; que o dinheiro apurado seria dividido;

que nunca viu a testemunha Clerison na empresa;
PERGUNTAS DO MP: que o dinheiro da venda do material seria dividido entre o depoente e o motorista; que os demais o acusado daria um pouco do dinheiro; que ia vender o material para ferro velho;
que não sabe quanto tinha de material, por isso não sabe informar quanto seria de dinheiro;
[...]”.

Dessa forma, n
arrados os principais elementos probatórios prestados nos autos, constata-se que restou
devidamente
comprovada a autoria delitiva por parte do apelante quanto ao
crime de
furto
qualificado
com concurso de pessoas
.

Portanto, o pleito absolutório no tocante à insuficiência probatória

não merece prosperar.

Adiant
e
,
a defesa requer a absolvição do apelante
quanto ao crime
previsto no
artigo 244-B, da
Lei nº 8.069/1990

(corrupção de menor
es
)
,
sob a alegação de
insuficiência probatória
quanto ao prejuízo
à personalidade do menor
.

Todavia, após an
álise detida

a
o caderno processual, entendo que

tal requerimento não merece prosperar, eis que os elementos de prova colhidos na fase investigativa e judicial são suficientes para embasar a condenação do
acusado
no
s
termos proferidos na r. sentença objurgada.

Especificamente quanto ao crime previsto
no artigo 244-B, d
a Lei nº 8.069/1990,
cumpre salientar que a norma tutela a proteção integral da criança e do adolescente, buscando impedir que maiores imputáveis os envolvam na prática de atos criminosos.

Ocorre que, diferentemente do que tenta fazer crer a defesa, t
rata-se de delito de natureza formal, cuja consumação prescinde da comprovação de efetiva corrupção moral do menor, bastando a prática de infração penal em concurso ou com a participação de criança ou adolescente,
nos termos da Súmu
la n
º
500, do STJ,
que preconiza,

in verbis
:
“A configuração do crime do ar
tigo
244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”
.

No caso em análise, há robustos elementos probatórios demonstrando que o apelante pratic
ou
o crime de
furto
em concurso com um adolescente de apenas
15
(
quinze
) anos de idade.

Conforme já manifestado, a
materialidade
e a
autoria
do crime de furto qualificado restaram amplamente evidenciadas, razão pela qual, faço remissão aos fundamentos e provas já apresentados.

No entanto, para o crime
ora em apreciação,
urge destacar
trechos dos depoimentos
prestados em juízo
(id. 14888375, id. 14888374 e id. 14888376)
e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que apontam o envolvimento do menor na prática delituosa:

POLICIAL MILITAR - ANDREY
FAVORETO DO
NASCIMENTO

“[...]

que
o veículo foi abordado e as pessoas que estavam
nele,
além do menor, foram detidas;

[...]

que se recorda, além do menor,
com certeza,
que
mais duas pessoas estavam no Peugeot;
[
...
]”

POLICIAL MILITAR - CLEITON JANUÁRIO MEIRELES

“
[...]

que afirma que os indivíduos de azul e de amarelo (Leonardo e Elias,
respectivamente
), presentes na audiência, estavam no veículo;
que afirma que também tinha um menor;

[...]”

SEGURANÇA DA EMPRESA - CLERESTON NASCIMENTO REBULI

“[...]
que eram três indivíduos que estavam fazendo o transbordo do material do caminhão para o veículo com reboque;
que tinha um adolescente entre os indivíduos;

que todos, com exceção do motorista, estavam realizando o transbordo da carga do caminhão;

[...]”

ACUSADO - ANDERSON DOS SANTOS CALIXTO

“[...]

que não sabia do envolvimento do adolescente; que quando desceu do caminhão, viu o menor;

[...]”

A
demais, o próprio adolescente, de
15
(
quinze
) anos de idade à época
dos fatos
, ao ser ouvido
em juízo
(mídia audiovisual constante no id. 8150722)
,
apesar de não
indicar
a sua participação
direta
no delito, assumiu que estava presente quando da realização do transbordo da carga
pelos acusados.
Nesse sentido:

“
[...]
que estava com os acusados no momento da prisão;
[...]

que durante a parada na rodovia, o depoente ficou dentro do carro;
que não sabe onde foram colocados os materiais retirados de um caminhão; que viu que o Leonardo estava descarregando alguma coisa
;
[...]
que não ajudou Leonardo a retirar os materiais;
[...]
que acredita que o homem de bigode estava ajudando a descarregar o caminhão;
[...]
PERGUNTAS DA DEFESA (ANDERSON):
[...]
que não sabia o que estava sendo retirado do caminhão; que não sabe quem estava retirando o material do caminhão
[...]”
.

Tais
declarações e depoimentos
, somad
o
s aos demais elementos probatórios constantes nos autos, formam um conjunto
coerente e consistente
que afasta qualquer
dúvida quanto ao envolvimento do apelante no delito em concurso com o menor.

Assim sendo,
devidamente comprovados os elementos do tipo penal previsto no artigo 244-B, do ECA,
impõe-se a manutenção da condenação imposta ao recorrente também quanto ao referido delito
.

Por fim, u
ltrapassad
os os pedidos de absolvição,
insurge-se
o

apelante

contra
a
dosimetria da pena,
pleiteando o redimensionamento da
sanção e ele
atribuída
.

Sobre tal tema, p
ara
adequada
apreciação
da insurgência indicada
, indispensável se
faz
analisar
os parâmetros estabelecidos em sentença. Vejamos:

[...] Quanto ao acusado Elias Martins Garcia:

Não há valorações negativas a serem consideradas em relação as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, inclusive, o réu é primário, conforme certidão de fl. 134.

Registre-se que a valoração desfavorável de circunstância judicial deve ser fundamentada nas peculiaridades do caso concreto e não em elementos inerentes ao próprio tipo penal.

A pena em abstrato para o delito tipificado no artigo 155, §4º, inciso IV, do CP, é de 02 (dois) a 08 (oito) anos de reclusão e multa.

Ponderadas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP e considerando que nenhuma delas foi valorada e de forma negativa, fixo a pena-base em seu mínimo legal, qual seja, em 02 (dois) anos de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa.

A pena de multa foi calculada levando em consideração os mesmos parâmetros para fixação da pena-base.

Não incidem circunstâncias atenuantes, agravantes,
causas de diminuição ou aumento de pena a serem consideradas, razão pela qual, para o crime de furto qualificado,
torno definitiva a pena de 02 (dois) anos de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa.

Do crime de corrupção de menores – art. 244-B, da Lei nº 8.069/90:

A pena em abstrato para o delito tipificado no artigo 244-B da lei nº 8.069/90, é de reclusão de 01 (um) a 04 (quatro) anos.

Ponderadas as circunstancias judiciais previstas no art. 59 do CP e considerando que nenhuma delas foi valorada de forma negativa, fixo a pena base em seu mínimo legal, qual seja, em 01 (um) ano de reclusão.

Não incidem circunstâncias atenuantes, agravantes, causas de diminuição ou aumento de pena a serem consideradas, razão pela qual, para o crime de corrupção de menores,
torno definitiva a pena de 01 (um) ano de reclusão.

Em observância à regra do cúmulo formal do art. 70 do CPB, aplico tão somente a pena do crime de furto qualificado, a mais grave, aumentando-se em 1/6 (um sexto, ou seja, 04 meses), fração que aplico em razão do número de crimes praticados (dois), na esteira do entendimento do STJ (HC 201.598/RJ, DJ 29/09/2015), restando o réu Elias Martins Garcia definitivamente condenado ao cumprimento da pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de pena privativa de liberdade e ao pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa.

Como verificado, as penas foram estabelecidas em seu mínimo legal
,
foi
reconhecido
o concurso formal de crimes (artigo 70, do Código Penal)
e, por isso,
foi aumentada a pena
mais grave
em
fração de
1/6 (um sexto).

Nesse sentido,
a
cerca da

dosimetria

realizad
a
pelo juízo
a quo
,
nada há que se fazer reparo
s
, na medida em que
a pena
,
além de
fixada
no mínimo legal,
é hígida
e coerente com o entendimento jurisprudencial mais atualizado.
Confira-se:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. SÚMULA 7/STJ. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONCURSO FORMAL. NÚMERO DE INFRAÇÕES. REGIME MAIS GRAVOSO E IMPOSSIBILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
5.
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a exasperação da pena do crime de maior pena, realizado em concurso formal, será determinada, basicamente, pelo número de infrações penais cometidas, parâmetro este que especificará no caso concreto a fração de aumento, dentro do intervalo legal de 1/6 a 2/3. Assim, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações. Precedentes. No caso, considerando a prática de 6 condutas criminosas, correta a elevação da pena a 1/2, com fundamento no art. 70 do CP e na jurisprudência desta Corte.
[...]
(AgRg no AREsp n. 1.910.762/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 12/11/2021).

Assim,
também

não merece acolhid
a
o pleito
de redimensionamento da dosimetria.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE
PROVIMENTO
,
a fim de
mante
r
incólume
a sentença

recorrida
.

É como voto.

Vitória, 17 de setembro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)